Tribunal: STF
Processo: ARE 1572213
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Seção Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PBPREV AFASTADA. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE EX-DEPUTADO ESTADUAL. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO PROLATADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 793/PB. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGIDO POR LEI ESTADUAL CUJA VALIDADE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO PROLATADA PELO STF NO ADPF N. 793/PB. INOCORRÊNCIA DE AUTOMÁTICA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DA CORTE SUPREMA A TODAS AS PENSÕES POR MORTE REFERENTES A EX-DEPUTADOS ESTADUAIS. ATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    O ato administrativo de cancelamento da pensão por morte de que é titular a parte impetrante, deve ser precedido de procedimento administrativo no qual seja lhe garantido o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, que são garantias constitucionais, de modo que, não tendo instaurado o citado procedimento prévio, deve ser anulada a decisão e restabelecido o benefício. 



    Muito embora os fundamentos da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 793/PB sejam de aparente aplicação a demandas que envolvam a Lei Estadual n. 5.238/1990, que contém disciplina semelhante àquela que estava prevista na Lei Estadual n. 4.191/1980, não compete à Administração Pública, como efeito automático e imediato daquela decisão, sem prévia oitiva dos interessados, em processo administrativo instaurado com essa específica finalidade, a suspensão ou a cessação do pagamento de pensões outras fundadas em atos normativos distintos daqueles que foram formal e definitivamente declarados não recepcionados ou inconstitucionais. Segurança concedida.”



    Os embargos de declaração opostos pela PBPREV - Paraíba Previdência foram rejeitados.



    No apelo extremo, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso LV, 40, § 3º, e 195, § 5º da Constituição Federal.



    Sustenta que na ADPF 793 “ficou reconhecida não recepção pela Constituição Federal da legislação que institui as pensões do tesouro as viúvas de ex-deputados”.



    Pontua que o “STF, por unanimidade, julgou procedente o pedido da ADPF 793 para declarar a não recepção, pela Constituição Federal, da Lei nº 4.191, de 18 de novembro de 1980, na redação original e alterações promovidas pelas Leis nº 4.627, de 5 de setembro de 1984, e 4.650, de 29 de novembro de 1984, todas do Estado da Paraíba e acolheu parcialmente a modulação dos efeitos da declaração de não recepção, apenas para afastar o dever de devolução das parcelas já pagas até a publicação da ata de julgamento; e rejeitou a modulação no que concerne à continuidade dos pagamentos, que devem cessar a partir do mesmo marco temporal, independentemente da data da concessão das vantagens, se antes ou depois da promulgação da Constituição Federal”.



    Alega que “resta evidenciado a FALTA DE INTERESSE DE AGIR contra a PBPrev pela inexistência de CONTRIBUTIVIDADE”.



    Defende que, “em que pese a argumentação da impetrante, exsurge que a pensão em comento NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA PBPREV, uma vez que o pagamento do benefício, pela sua própria natureza, é efetuado pelo Tesouro Estadual, cuja responsabilidade pela estrutura adotada no estado da Paraíba é da Secretaria de Estado da Administração, e não pelos recursos da previdência pública do Estado”.



    Quanto à correção monetária, discorre que “a Decisão deve ser reformada e observar a incidência do INPC até a data de 08 de dezembro de 2021, para fins de correção monetária, e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.



    Decido.



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado em face de ato do Secretário de Estado da Administração da Paraíba, sob a alegação de que o pagamento de pensão foi suspenso de forma unilateral pela parte coatora.



    O Tribunal a Quo concedeu a segurança para, “confirmando a tutela de urgência, DECRETAR A NULIDADE DA DECISÃO TORNADA PÚBLICA PELO OFÍCIO CIRCULAR nº 003/2023/GS/SEAD, datado de 24 de maio de 2023 (id 22217954), determinando a reativação do pagamento da pensão por morte de que é beneficiária a Impetrante”.



    Ademais, o acórdão recorrido reconheceu a legitimidade da parte ora recorrente sob o seguinte fundamento:



    “Ilegitimidade da PBPrev 



    Após a publicação da Lei nº 7.517/03, que dispõe sobre a criação da PBPREV – Paraíba Previdência e a organização do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba, a competência para administrar, conceder e reformar aposentadorias e pensões passou a competir à referida autarquia. 



    A sua competência é definida pelo art. 3º da referida Lei:



    Art. 3º – Compete à PBPREV gerir o Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado da Paraíba, com o objetivo exclusivo de administrar e conceder aposentadorias e pensões, bem como transferir para a reserva remunerada e reformas, na forma prevista em lei, sendo de sua responsabilidade: (Redação dada pelo art. 1º da Lei Estadual nº 8.185/2007).



    Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.”



    Conforme se pode observar do acórdão recorrido e das próprias razões do recurso extraordinário, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade da parte, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 desta Corte e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgRm Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17/5/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 658.321/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 30/3/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Agravo regimental improvido” (ARE nº 642.356/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15/8/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 587.112.529/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 4/6/10) .



    Quanto à discussão central, o Tribunal de Justiça consignou que a aposentadoria do falecido marido da impetrante, que originou a pensão por ela percebida, não se deu com base na Lei nº 4.191/1980, declarada não recepcionada pela Constituição Federal no bojo da ADPF 793, mas sim com fundamento na Lei Estadual nº 5.238/1990, que trata do regime previdenciário de titular de mandato eletivo estadual. Colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte passagem:



    “Mérito 



    Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade do ato que suspendeu o pagamento da pensão por morte percebida pela impetrante desde o ano de 1995. 



    Com efeito, compulsando os autos, observa-se que o ato impugnado, baseado no julgamento da ADPF 793/PB pelo STF, comunica o cancelamento da pensão paga à impetrante, nos seguintes termos: 



    (...)



    Registre-se que, no caso em análise, o falecimento do instituidor da pensão ocorreu em 28/07/1995, consoante certidão acostada no ID 22217959, de maneira que, nos exatos termos do que preceitua a Súmula nº 340 do STJ, o referido benefício é regido pela lei vigente na data do óbito. Veja-se: 



    (...)



    A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 793, todavia, apreciou apenas a (não) recepção – em face da Magna Carta de 1988 – da Lei Estadual nº 4.191/1980 e suas modificações posteriores. Confira-se: 



    (...)



    No caso dos autos, contudo, a aposentadoria da impetrante não se deu com base na Lei nº 4.191/1980, citada no julgado acima transcrito e no ato atacado, mas sim com esteio nas Leis Estaduais nº 5.238/1990, que tratava do regime previdenciário de titular de mandato eletivo estadual, sendo descabida, a priori, a fundamentação indicada no ato em questão. 



    Outrossim, embora a Administração Pública, com base no princípio da autotutela, possa rever seus próprios atos, a suspensão da pensão por morte exige a instauração de procedimento administrativo prévio, no qual seja assegurado, ao beneficiário, o direito ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de violação ao devido processo legal previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Corroborando tal entendimento, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos: 



    (...)



    Forte nas razões acima, CONCEDO A SEGURANÇA PARA, confirmando a tutela de urgência, DECRETAR A NULIDADE DA DECISÃO TORNADA PÚBLICA PELO OFÍCIO CIRCULAR nº 003/2023/GS/SEAD, datado de 24 de maio de 2023 (id 22217954), determinando a reativação do pagamento da pensão por morte de que é beneficiária a Impetrante.”



    Com base neste distinguishing, foi concedida a segurança para determinar que seja mantido o pagamento da pensão por morte de que é beneficiária a impetrante.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.564.750/PB (DJe de 04/09/2025), que bem aborda a questão:



    “DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PBPREV. COMPETÊNCIA APENAS DO ESTADO DA PARAÍBA AO CASO DE PENSÕES DEVIDAS A DEPENDENTES DE EX-DEPUTADOS ESTADUAIS DURANTE A VIGÊNCIA DAS LEIS ESTADUAIS N°S 4.134/1980 e 5.238/1990. ACOLHIMENTO PARA EXCLUIR DO POLO PASSIVO A PBPREV. Muito embora seja de competência da PBPREV a gestão do Sistema de Previdência Social dos Servidores do Estado da Paraíba, dispõe o art. 38 da Lei Estadual n.º 7.517/2003 que o recebimento de contribuições e o pagamento de benefícios, de aposentadorias e de pensões concedidas antes de sua vigência são de responsabilidade do Tesouro Estadual até a definição, por lei, de carência e de responsabilidades, razão pela qual compete ao Estado da Paraíba, por sua Administração Direta, enquanto gestor do Tesouro, a atual gestão das pensões devidas a dependentes de ex-deputados estaduais concedidas durante a vigência das Leis Estaduais de n.ºs 4.134/1980 e 5.238/1990. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE EX-DEPUTADO ESTADUAL. MÉRITO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO PROLATADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 793/PB. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGIDO POR LEI ESTADUAL CUJA VALIDADE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO PROLATADA PELO STF NO ADPF N. 793/PB. INOCORRÊNCIA DE AUTOMÁTICA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DA CORTE SUPREMA A TODAS AS PENSÕES POR MORTE REFERENTES A EX-DEPUTADOS ESTADUAIS. ATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. O ato administrativo de cancelamento da pensão por morte de que é titular a parte impetrante, deve ser precedido de procedimento administrativo no qual seja lhe garantido o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, que são garantias constitucionais, de modo que, não tendo instaurado o citado procedimento prévio, deve ser anulada a decisão e restabelecido o benefício. Muito embora os fundamentos da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 793/PB sejam de aparente aplicação a demandas que envolvam a Lei Estadual n. 5.238/1990, que contém disciplina semelhante àquela que estava prevista na Lei Estadual n. 4.191/1980, não compete à Administração Pública, como efeito automático e imediato daquela decisão, sem prévia oitiva dos interessados, em processo administrativo instaurado com essa específica finalidade, a suspensão ou a cessação do pagamento de pensões outras fundadas em atos normativos distintos daqueles que foram formal e definitivamente declarados não recepcionados ou inconstitucionais. Segurança concedida” (eDOC 6 – ID: 2905cdd7, p. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, caput;5º, caput; e 37, XIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a pensão pleiteada nos autos se fundamenta na Lei nº 4.191/1980, declarada não recepcionada pela Constituição Federal na ADPF 793. 



    Alega-se que o STF consignou a determinação de que fosse sobrestado o pagamento da pensão especial, independentemente de ser sua concessão anterior ou posterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, e sem a aplicação de modulação, ou seja, determinou a cessação dos pagamentos a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 17/11/2021 (eDOC 8 – ID: 0aa7d03f, p. 14).



    Defende-se que a percepção de vantagem especial pelo exclusivo fato de a pessoa de que se é dependente ter ocupado cargo público – seja eletivo, seja da magistratura – é medida ilegítima, que viola o tratamento igualitário entre os cidadãos no regime republicano (eDOC 8 – ID: 0aa7d03f, p. 10).



    Requer-se, assim, que seja suspenso o pagamento da pensão especial, conforme a decisão da ADPF 793, posto que fundada na Lei Estadual nº 4.191/1980.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da inconstitucionalidade do pagamento de pensões vitalícias a ex-governadores ou aos seus dependentes. Nesse sentido, cito, dentre vários, os seguintes precedentes:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICEGOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a exgovernadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1º da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito préconstitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais”. (ADI 4601, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2018)  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão e Lei estadual nº 6.245/1994. “Subsídio” mensal e vitalício a ex-governador que tenha exercido o cargo em caráter permanente. Pensão ao cônjuge supérstite. Inconstitucionalidade. Jurisprudência do STF. Ação direta julgada procedente. 1. O Supremo Tribunal tem afirmado que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a exgovernadores, comumente designada sob o nomen juris “subsídio”, corresponde à concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração, sendo também inconstitucionais prestações de mesma natureza concedidas aos cônjuges supérstites dos ex-mandatários. Precedentes: ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07. 2. Ação julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade do art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Maranhão e da Lei estadual nº 6.245/1994”. (ADI 3418, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2018)  



    No caso dos autos, a questão ganha ainda mais relevância ante o julgamento da ADPF 793/PB, em que declarada não recepcionada a Lei Estadual nº 4.191/1980, do Estado da Paraíba, sob o fundamento de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-ocupantes de cargos eletivos ou seus dependentes corresponde a concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal, notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele, por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. Eis a ementa deste precedente:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 4.191/1980 DO ESTADO DA PARAÍBA. INSTITUIÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL, COMPLEMENTAR OU AUTÔNOMA, A DEPENDENTES DE EX-GOVERNADORES, EX-DEPUTADOS ESTADUAIS E EX-MAGISTRADOS. CONHECIMENTO DA AÇÃO DIANTE DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA NORMA E EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTE DO STF. NÃO RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE NORMAS QUE INSTITUEM PENSÃO ESPECIAL A DEPENDENTES DE AGENTES PÚBLICOS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DA IGUALDADE. PRECEDENTES DO STF QUANTO A AGENTES POLÍTICOS. AMPLIAÇÃO DO PRECEDENTE PARA ABRANGER A HIPÓTESE RELATIVA A EX-MAGISTRADOS, POR IGUAL FALTA DE AMPARO CONSTITUCIONAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA NÃO DEVOLUÇÃO DAS VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR RECEBIDAS DE BOA-FÉ, COM CESSAÇÃO DA CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS, INDEPENPENDENTEMENTE DA DATA DE CONCESSÃO DA VANTAGEM. PRECEDENTES DO STF. 1. A Lei nº 4.191/1980, na redação original e nas alterações promovidas pelas Leis nº 4.627/1984 e 4.650/1984, todas do Estado da Paraíba, autoriza a concessão de pensão especial a dependentes de ex-governadores, ex-magistrados e ex-deputados estaduais, seja de maneira complementar à pensão previdenciária (todas as redações), seja de maneira autônoma (redação originária). 2. Ação conhecida, diante do preenchimento dos pressupostos formais e da não demonstração de que a norma impugnada já tenha sido retirada do sistema. Ainda permanece a lesão a preceito fundamental alegada em razão da continuidade dos pagamentos, a ser sanada na presente via, o que permite o conhecimento da ação, mesmo que a lei tenha sido revogada, conforme precedente formado na ADPF 33/PA. 3. Este Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-ocupantes de cargos eletivos ou seus dependentes corresponde a concessão de benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal (notadamente com o princípio republicano e o princípio da igualdade, consectário daquele), por configurar tratamento diferenciado e privilegiado sem fundamento jurídico razoável, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração. Assim, sob a minha relatoria, ADI 4555/PI (Pleno, j. 14/08/2019, DJe 30/08/2019) e ADI 4545/PR (Pleno, j. 05/12/2019, DJe 07/04/2020). No mesmo sentido: ADI 3.853/MS (Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 12/09/2007, DJe 26/10/2007); ADPF 413/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 06/06/2018, DJe 21/06/2018); ADI 4544/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 13/06/2018, DJe 11/09/2018); ADI 4609/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 13/06/2018, DJe 11/09/2018); ADI 3418/MA (Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20/09/2018, DJe 04/12/2018); ADI 4601/MT (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018); ADI 4169/RR (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018); ADI 4552/PA (Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 01/08/2018, DJe 14/02/2019); ADI 4562/PB (Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 17/10/2018, DJe 07/03/2019); ADI 5473/DF (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 19/12/2018, DJe 18/02/2019); RE 638307/MS (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 19/12/2019, DJe 13/03/2020); ADPF 590/PA (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. No caso, a mesma ratio se aplica em relação à vantagem conferida aos dependentes de ex-desembargadores e ex-juízes de direito, por ser igual privilégio injustificado em favor dessa classe de pessoas, à margem do regime previdenciário. Ampliação do precedente para abranger também essa hipótese. 5. O fato de a pensão especial estipulada pela lei impugnada ser conferida como complementação a pensão previdenciária devida a dependente, ainda, não é razão suficiente para afastar a aplicação dos precedentes citados. É igual benesse que não se compatibiliza com a Constituição Federal. 6. Pedido julgado procedente, para declarar a não recepção da Lei Estadual nº 4.191/1980, na redação originária e alterações. 7. Modulação de efeitos da decisão operada em parte, para afastar o dever de devolução das parcelas já pagas até a publicação da ata de julgamento, com cessação da continuidade dos pagamentos a partir do mesmo marco temporal, independentemente da data da concessão das vantagens, se antes ou depois da promulgação da Constituição Federal. Precedentes: ADI 4545/PR (sob a minha relatoria, Pleno, j. 05/12/2019, DJe 07/04/2020); ADI 4601/MT (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/10/2018, DJe 07/11/2018); ADPF 590/PA (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2020, DJe 24/09/2020); RE 140499/GO (Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 12/04/1994, DJ 09/09/1994)” (ADPF 793, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2021)  



    Nesses termos, é indubitável a inconstitucionalidade do pagamento do referido benefício. 



    No entanto, ressalto que o STF, revisitando o tema, tem entendido pela manutenção do pagamento da pensão vitalícia, ainda que inconstitucional, por motivos de segurança jurídica e confiança legítima, quando integralmente suprimidas, tendo em vista a boa-fé dos beneficiários que vêm recebendo o pagamento há décadas. 



    Conforme já consignei em assentadas anteriores, entendo que a distinção entre norma declarada inconstitucional e o ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. A esse propósito confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes.” (Rcl 44.776-AgR/PR, de minha redatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2023; grifo nosso) “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PENSÕES VITALÍCIAS. INCONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ADI 4.545. ADPF 745. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ao entendimento de que o Tribunal de origem deixou de observar a orientação firmada nos julgamentos da ADI 4.545 e da ADPF 745. 2. O agravante sustenta o não cabimento da reclamação, ante o trânsito em julgado ocorrido na origem, e ressalta a inconstitucionalidade das normas por meio das quais concedidos privilégios a ex-ocupantes de cargos eletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. São duas as questões em discussão: (i) saber se o trânsito em julgado ocorrido no processo subjacente atrai o óbice da Súmula 734/STF; e (ii) verificar se a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos locais que respaldavam a concessão de pensão vitalícia a ex-governadores justifica a cessação imediata do pagamento do benefício deferido em momento anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A coisa julgada formada no processo de origem antecede ao julgamento da ADPF 745, razão pela qual deixou automaticamente de produzir efeitos em função da incompatibilidade superveniente com o precedente vinculante. 5. A despeito da declaração de inconstitucionalidade da leis locais que autorizavam a concessão de pensão vitalícia, cuida-se, no caso, de verba alimentícia cujo pagamento foi cessado de forma repentina, impactando diretamente na subsistência de pessoa com idade avançada. 6. Consideradas as garantias da segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI) e da proteção da confiança legítima, a exigirem que os entendimentos exarados pelos tribunais não assumam posições inco